Tribunal: TJDFT
Processo: 0719066-87.2023.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO COM PEDIDO DECLARATÓRIO E COMINATÓRIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. MUTUANTES E CONTRATADOS. BANCOS. MUTUÁRIO E CONTRATANTE. CONSUMIDORA. CONTRATAÇÃO ENTABULADA POR INTERMÉDIO DE SUPOSTOS REPRESENTANTES DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INDUÇÃO A ERRO. DOLO E FRAUDE. ALEGAÇÃO. MÚTUO. DESCONFORMIDADE COM A OFERTA. AUSÊNCIA DA VONTADE DE CONTRATAR. DESCONTOS. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA. CONTRATOS LEGITIMAMENTE FIRMADOS. RELAÇÕES INTERMEDIÁRIAS MANTIDAS PELA MUTUÁRIA. NEGÓCIO ORIGINÁRIO ESTRANHO AOS BANCOS. RESPONSABILIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. NEXO CAUSAL ENLAÇANDO O ILÍCITO A ATOS IMPUTÁVEIS AOS FORNECEDORES. INSUBSISTÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO E DOLO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÕES VOLUNTÁRIAS. NULIDADE DAS AVENÇAS. FALHAS IMPUTÁVEIS AOS BANCOS. INEXISTÊNCIA. OPERAÇÕES DERIVADAS DA DESÍDIA E INCÚRIA DA PRÓPRIA CONSUMIDORA. NEXO CAUSAL E FALHAS INEXISTENTES (CC, ART. 186; CDC, ART. 14, § 3o). DANO. ILÍCITO INEXISTENTE. PEDIDO DESGUARNECIDO DE LASTRO. CONTRATAÇÕES LÍCITAS, VÁLIDAS E EFICAZES. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DECLARATÓRIA REJEITADA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.